Tribunal: TJPA
Processo: 0004670-75.2016.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004670-75.2016.8.14.0060

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0004670-75.2016.8.14.0060

ORIGEM:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOME-AÇU-PA

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: RODRIGO SILVA MASSOLIO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL).

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA
. TESE ACOLHIDA
No que pertine ao
quantum
aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, necessário a correção do quantum aplicado, tendo em vista que o juízo singular aplicou acima do mínimo legal por entender que aS circunstâncias judiciais (
CULPABILIDADE e PERSONALIDADE
) sem a devida fundamentação idônea, devendo ser consideradas
neutras,
devendo a pena-base ser fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa.

RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – MANTIDA O
QUANTUM
APLICADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 231
. POSSIBILIDADE.
O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena, a aplicação da Súmula 231 do STJ, estando o magistrado atrelado aos limites mínimo e máximo, previsto no preceito legal. Assim, no caso concreto, tendo em vista a alteração da pena-base para

seu mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão espontânea.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO,.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder

parcial

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 10

de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0004670-75.2016.8.14.0060

ORIGEM:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOME-AÇU-PA

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: RODRIGO SILVA MASSOLIO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

Vara Única da Comarca de Tomé-Açu-PA, que o condenou à pena definitiva de
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, “caput”, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
, (id.17452915) que no dia 21/05/2016, por volta das 19hs, o ora denunciado Carlos Alberto de Souza Silva, ameaçou matar sua esposa, Sinares de Oliveir Dias, fato ocorrido em via pública, bairro Portelinha, neste município
. Após, por volta das 20h30min, subtraiu, mediante grave ameaça, um aparelho celular marca Samsung A5, cor branca, da vítima Dilson Barros dos Santos, de 17 anos de idade, episódio que aconteceu em frente ao “churrasquinho” localizado no bairro Maranhense, no município de Tomé-Açu.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157,”caput”, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 147 do CPB, c/c art. 7º, inciso II da Lei nº 11.340/2006.

Certidão de antecedentes criminais. (id.17452918)

A Denúncia foi recebida em
12 de julho de 2016 (id.
17452918-pág.2)

A citação do réu (id.17452918-pág.24)

Resposta à acusação (id.17452919-pág.1);

Termo de Audiência. (id.17452919; 17452920; 17452920),

Alegações finais. (id.17452920-pág.23)

Alegações finais. (id.17452920- pág.24)

A
sentença fora prolatada em 04/11/2022 (id.
17452922), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o réu
CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA
, o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, “CAPUT”, CPB
, contra a vítima Dilson Barros dos Santos e
Julgou extinta a prescrição da pretensão punitiva estatal
. Em relação ao crime tipificado no
art. 147, do CPB.

Em
razões recursais (id.
17452930)
,
a defesa do apelante pugnou:

reforma da sentença para que seja modificada a dosimetria da pena-base aplicada; 2) Reconhecimento da confissão.

Em
contrarrazões (id.
17452933), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
PROVIMENTO PARCIAL
do recurso de apelação apresentado pela defesa de CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA para que a sentença seja reformada somente quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB).

Nesta instância superior
(id. 18243564), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira,

pronunciou-se pelo
conhecimento
e

parcial
provimento do recurso de apelação interposto em favor de CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA,
para que seja mantida a condenação, porém reduzida a reprimenda.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

Vara Única da Comarca de Tomé-Açu-PA, que o condenou à pena definitiva de
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, “caput”, do Código Penal Brasileiro
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

O pedido de reanálise da pena-base aplicada tem como fundamento o fato do juízo monocrático ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais (culpabilidade e personalidade) sem a devida fundamentação idônea, aplicando-a de forma desproporcional.

Adianto, prima facie, que acolho parcialmente o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base ao apelante em
5 (cinco) anos de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, para o acusado, pena acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 157, ”caput”, do Código Penal
, uma vez que considerou
duas
circunstâncias judiciais negativas (
culpabilidade e personalidade
)
.

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena:

“Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que a
culpabilidade deve ser valorada negativamente, tendo em vista o ardil empregado pelo acusado para conseguir seu propósito delitivo, simulando que estaria portando arma de fogo
; não registra antecedentes, entretanto, responde as ações penais na comarca de Vigia/Pa, Belém/Pa e Marituba/Pa, por delitos de mesma natureza – crimes contra o patrimônio, indicando
personalidade voltada à delinquência e que ameaça representada pelo processo penal é pouco eficaz para dissuadi-lo de persistir na prática delitiva
; sua conduta social não foi suficientemente valorada; os motivos, circunstâncias e consequências do delito são comuns, não podendo ser valoradas negativamente; o comportamento da vítima em nada concorreu para o crime.

Diante disso, fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 40 (quarenta) dias multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Grifei”

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Fixo a pena-base em
4 (quatro) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa.

Quanto a Culpabilidade deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"
Culpabilidade
:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a culpabilidade, em razão do “
tendo em vista o ardil empregado pelo acusado para conseguir seu propósito delitivo, simulando que estaria portando arma de fogo
” (textuais).

No caso in comento, a Juíza de Direito expôs que a culpabilidade do réu está evidenciada, sem justificar as razões pelos quais considerou desfavorável. Nesse sentido, verifica-se que a justificativa não se mostra coerente para subsidiar a negativação. Dessa forma, não pode ser considerada, devendo manter-se neutra em relação ao apelante.

Segundo os ensinamentos de Bitencourt (2014), a
personalidade
deve ser compreendida como a síntese dos atributos morais e sociais do sujeito. Nesse sentido, deve ser analisada a sua boa ou má índole, seu grau maior ou menor de sensibilidade ético-social, se o acusado possui ou não desvios de caráter de maneira que se reconheça se o crime cometido integra um acontecimento acidental na vida do acusado. Ou seja, trata-se de características exclusivas de cada pessoa, como por exemplo, agressividade, preguiça, frieza, emotividade, passionalidade, bondade, maldade. Logo, entende-se que essa circunstância trata de traços pessoais do réu, o que levará ao magistrado uma avaliação subjetiva do agente.

Mas, avaliar a personalidade não é obra fácil. Exige noções de psicologia e psiquiatria, além de um processo muito bem instruído, que contenha todos os dados e elementos necessários a essa avaliação, sem falar nos inúmeros contatos pessoais que devem manter avaliador e avaliado. (FERREIRA, 2000, p. 87.)

Nota-se que o conceito de personalidade exige um conhecimento psicológico, fisiológico, científico, ou seja, uma complexidade exigida do magistrado no momento da aplicação da pena.

A jurisprudência do STF e STJ orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes” (STF, RHC 144.337-AgR, Rel.Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado 05/11/2019, DJe 22/11/2019)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a personalidade “
voltada à delinquência e que ameaça representada pelo processo penal é pouco eficaz para dissuadi-lo de persistir na prática delitiva
, em razão de vários registros em sua certidão criminal, o que entende que teria uma personalidade voltada para prática de ilpicitos, tal fator não serve de fundamento idôneo, motivo pelo qual torno-o
neutra.

Observo que o
Magistrado claudicou na fundamentação das respectivas valorações negativas das referidas circunstâncias, deixando de fundamentá-las adequadamente, o que viola o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual devem ser neutras.

Inexistindo circunstância judicial desfavorável contra o réu, a pena deve ser fixada no seu mínimo legal, qual seja
4 (quatro) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa
para o réu
CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA
.

Na
segunda fase da dosimetria
da pena, muito embora deva ser reconhecida a confissão qualificada do réu, uma vez que o magistrado utilizou a versão levantada por ele como parâmetro para seu convencimento, em conformidade com a Súmula 545 do STJ.

Súmula 545 do STJ “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.

Muito embora reconheça a confissão do réu, entretanto, deixo de aplicá-la, em consonância com entendimento da Súmula 231 do STJ “

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO USO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE FOGO.
1)
PLEITO APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE PENAL E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA BASE AQUÉM DO MINIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ.
2)
PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO – Desnecessária a perícia do artefato para a demonstração de seu potencial lesivo. Sumula n. 14 do TJEPA. Precedentes do STJ.
3)
PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROVIMENTO. Tendo reconhecido a ocorrência de duas majorantes (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), o julgador fez incidir, de forma fundamentada, a fração pelo uso de arma de fogo, modulada aquém do máximo, não havendo razões para a reforma do julgado.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

UNANIMIDADE.
.
(TJ-PA - APL:
0013135-58.2018.8.14.0010
PA, Relatora:
VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
, Data de Publicação: 10/10/2023).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, VII DO CP/40. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE POR ARMA BRANCA. INCABÍVEL. CONFISSÃO DO ACUSADO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CABÍVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE CONFIGURA
BIS IN IDEM.
PLEITO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pena de multa cominada é decorrente do tipo penal e de seu preceito secundário (art. 157, §2º, VII do CP), não cabendo ao órgão revisional analisar eventual dispensa por força de hipossuficiência financeira. Pedido que deve ser formulado junto ao juízo da execução. Recurso não conhecido nesse ponto.

2. Pedido de readequação da dosimetria penal. Incabível o decote da majorante do emprego de arma branca, quando o próprio acusado confessa ter utilizado uma faca na prática do roubo. A apreensão da arma não é imprescindível à configuração do crime majorado, conforme precedentes. Quanto à pena-base, cabível o decote da valoração negativa das consequências do crime, uma vez que a perda patrimonial pela vítima é elementar do próprio tipo penal, não sendo justa a exasperação em decorrência disto, sob pena de
bis in idem.
Pena definitiva readequada para 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semi-aberto, e 33 (trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

3. A jurisprudência do STJ e do STF, por meio dos temas nº 190 e 158, respectivamente, é pacífica e vinculante quanto à impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal por força de atenuante genérica, não havendo que se falar em superação da Súmula nº 231 do STJ.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, com redução da pena-base.

(TJ-PA - APL:
0801990-70.2021.8.14.0008
,
Relator
:
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
,
data do julgamento
: 25/07/2023
).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Na terceira fase da dosimetria,
inexistindo uma causa de aumento ou diminuição, pelo que fixo a pena final e definitiva em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime aberto, no crime tipificado no art. 157, “caput”, do CPB.

Mantido os demais termos da sentença
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso
,
e, no mérito,
dou parcial provimento
à pretensão recursal, alterando a pena para
4 (quatro) anos de reclusão
e mais
10 (dez) dias-multa, em regime aberto,
aplicada ao Apelante
CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA, pelo crime tipificado no art. 157, “caput”, do CPB.

É como voto.

Belém/PA,
10
de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/06/2024